Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME EMBARGADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E S P A C H O COm fulcro no art. 1,023, §2o, do CPC INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022 19:31:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador